Tribunal: TJMT
Processo: 1029271-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029271-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (ADVOGADO), ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 704.709.961-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), P. A. D. O. - CPF: 047.810.761-73 (TERCEIRO INTERESSADO), R. J. D. D. S. - CPF: 082.137.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RAMOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 038.415.311-99 (VÍTIMA), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de nulidades processuais. Improcedência. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, integração à organização criminosa e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, bem como reconhecidas nulidades no trâmite processual.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão: (i) se a suposta quebra da cadeia de custódia invalida os elementos probatórios; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada de elementos probatórios considerados imprescindíveis antes do interrogatório do paciente; (iii) se o indeferimento de diligências caracteriza prejuízo à defesa; e (iv) se há excesso de prazo a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva, é cediço que, na ausência de fatos novos ou provas inéditas que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade processual quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. O indeferimento, mediante decisão adequadamente fundamentada, de produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.

6. Não se constata qualquer ilegalidade na decisão que indefere o pedido de reagendamento da solenidade instrutória para momento posterior à juntada aos autos de laudos periciais considerados imprescindíveis à i. defesa, porquanto possibilitado o exercício do contraditório ao longo de toda a instrução criminal, e inexistindo qualquer prejuízo concreto a ser reconhecido na hipótese.

7. O trâmite processual, apesar do tempo decorrido desde a prisão cautelar do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo ou da acusação a caracterizar o alardeado excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a rediscussão de tese já apreciada em acórdão transitado em julgado, quando não demonstrada a presença de fato novo capaz de infirmar o posicionamento adotado outrora. 2. A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova se demonstrado prejuízo concreto à defesa. 3. A realização de interrogatório antes da juntada de laudos periciais não configura cerceamento de defesa, desde que garantido o contraditório diferido. 4. O indeferimento de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa. 5. Não se caracteriza excesso de prazo quando o trâmite processual observa a razoabilidade e a instrução criminal está em vias de ser encerrada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 158-A a 158-F, 400, 403 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 149.526/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; STJ, AgRg no RHC n. 209.756/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/04/2025, DJEN 08/05/2025; STF, HC 129.142, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015, DJe 14/12/2015.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029271-83.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

Dra. NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO

PACIENTE:

ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra supostos atos coatores atribuídos ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, consistentes em
designar audiência instrutória
com vistas ao interrogatório do paciente,
sem que tenham sido juntados aos autos os laudos periciais pendentes
, bem como por
indeferir pedido de diligência
e
deixar de declarar a nulidade de elementos probatórios por violação da cadeia de custódia
, tudo nos autos da Ação Penal n. 1000526-33.2025.8.11.0020 (PJe), em que
ISMAEL
foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 2, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
; e pelo
art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
21/02/2025
, à custa de seu possível envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que, arguida perante o d. juízo
a quo
a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia da prova
no tocante ao material submetido a
perícia balística
, o d. juízo singular
deixou de reconhecer a suscitada nulidade
, com prejuízo para a credibilidade da prova e, consequentemente, para a lisura da instrução criminal.

Adicionalmente, aduz a configuração de
cerceamento de defesa
em vista da designação de
audiência instrutória
em continuidade, com vistas ao
interrogatório do paciente
,
sem que tenham sido juntados aos autos os relatórios periciais referentes à extração de dados telemáticos
, os quais, conforme a d. impetrante, são imprescindíveis ao exercício do direito de ampla defesa do paciente, que não pode, portanto, ser interrogado sem que tenha amplo conhecimento dos indícios colhidos a seu respeito.

Em abono, defende que o d. juízo
a quo
, ao
indeferir pedido de produção de provas
sob a justificativa de
preclusão
, igualmente incorreu em
malfadado cerceamento de defesa
, por se tratar, na intelecção da signatária desta ordem, de produção probatória
imprescindível para a elucidação da verdade real.

Por fim, sustenta a d. impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há
180 (cento e oitenta) dias
a despeito de suas
condições pessoais favoráveis
, e à míngua de elementos concretos a indicar eventual
periculum libertatis
; razões pelas quais entende ser medida de rigor, ao menos, a substituição do encarceramento provisório pelo
recolhimento cautelar em domicílio.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
suspensa
a audiência designada para o dia
01/09/2025
, bem como
revogada
a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
, mediante o reconhecimento da
nulidade das provas
supostamente contaminadas pela violação da cadeia de custódia, com seu correspondente desentranhamento dos autos; e o
deferimento
do pedido de produção de provas formulado na instância singela.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 310203392 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
310795392), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 311580395.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 317213388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto às teses destinadas a desconstituir os fundamentos da
segregação cautelar
do paciente, no intento de se demonstrar a alardeada ausência de seus pressupostos e requisitos; a presença de condições pessoais favoráveis; e a suficiência das providências acautelatórias mais brandas, considero forçoso reconhecer que se cuida de
matéria já apreciada por este eg. Sodalício Estadual
em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente aos presentes autos, foi impetrado, em prol de

ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, pela mesma advogada que subscreve o vertente
writ
e com base nos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1018593-09.2025.8.11.0000, já devidamente julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária realizada no dia
23/07/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
extinguiu parcialmente a impetração
e, na extensão admitida,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, integração à organização criminosa e corrupção de menores. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, integração de organização criminosa e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, bem como reconhecida a nulidade do processo criminal, por irregularidades havidas na fase inquisitiva.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência das supostas ilegalidades havidas no curso das investigações, com reflexos sobre a ação penal atualmente em trâmite e sobre a prisão cautelar experimentada pelo paciente; (ii)
examinar a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas
; (iii) analisar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de desentranhamento de certos documentos dos autos; e (iv)
examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo no trâmite do feito
.

III. Razões de decidir

3.
Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva, é cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

4. De acordo com a remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, o inquérito policial, procedimento meramente informativo, administrativo e pré-processual, não se submete ao crivo do contraditório, nem garante ao suspeito o amplo exercício da defesa. Nessa mesma linha, cediço que eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal dele decorrente, ensejo em que se deve sublinhar, não obstante, a ausência de flagrante ilegalidade passível de constatação a partir da prova pré-constituída.

5. A decisão de indeferimento do pedido de desentranhamento de certos documentos dos autos encontra respaldo em fundamentação idônea, apoiando-se também na inexistência de demonstração de prejuízo concreto à i. defesa do acusado em razão da presença de tais documentos no caderno processual, razões pelas quais, nesse ponto, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado por este eg. Sodalício.

6.
O trâmite processual, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo ou da acusação a caracterizar o alardeado excesso de prazo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1.
Não se admite a rediscussão de tese já apreciada em acórdão transitado em julgado, quando não demonstrada a presença de fato novo capaz de infirmar o posicionamento adotado outrora
. 2. Eventuais irregularidades havidas no inquérito não possuem o condão de macular a ação penal dele decorrente. 3. Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de decisão de indeferimento de pedido de desentranhamento de certos documentos dos autos quando se trata de decisum proferido mediante fundamentação idônea, à míngua de demonstração de qualquer prejuízo concreto à i. defesa do réu. 4.
O excesso de prazo não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia do Judiciário ou do Ministério Público
.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023”.
— Destaquei.

Naquela oportunidade, se observou que, em impetração pretérita —
Habeas Corpus
n. 1008090-26.2025.8.11.0000, julgada em sessão ordinária realizada no dia
14/05/2025
—, saíra
ratificada
a prisão preventiva de
ISMAEL FRANCISCO
, por seus próprios fundamentos, tratando-se, portanto, de
coisa julgada
já formada e da qual a d. impetrante
fora cientificada
quando da impetração do
Habeas Corpus
n.
1018593-09.2025.8.11.0000.

Cuida-se, portanto, de cenário em que, a despeito do dispêndio argumentativo da d. causídica, deve ser
mais uma vez

reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria,
sob risco de ofensa à coisa julgada.

Por clareza, registro que, ao examinar o caso, esta c. Câmara Criminal constatou a presença de
suficientes indícios de autoria
, bem como concluiu pela
imprescindibilidade da prisão cautelar
, por fundado
periculum libertatis
, em vista do
risco à ordem pública
, uma vez que o
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução do crime de
homicídio qualificado
, perpetrado mediante a
corrupção de três adolescentes
e no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
,
bem evidencia a
gravidade concreta da conduta

e a
periculosidade social do paciente
.

Também se consignou, no acórdão, a necessidade de se observar a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...] ‘
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)”
(AgRg no RHC n. 209.756/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). — Destaquei.

Foram também considerados os
desfavoráveis registros criminais
que recaem em desfavor de
ISMAEL
, o qual ostenta
duas condenações criminais definitivas
pela prática das infrações tipificadas pelo
art. 42,
caput
, III, da Lei de Contravenções Penais
, e pelo
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso com o art. 330 do Código Penal
, ao que se vê do PEP n.
2000030-21.2024.8.11.0020
(SEEU). Além disso, o paciente responde à Ação Penal n. 1002232-85.2024.8.11.0020, em que
denunciado

como incurso nas sanções do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por fim, se observou que o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, em se tratando de prisão preventiva de idoneidade já ratificada por esta eg. Corte de Justiça, e não tendo a d. impetrante trazido
quaisquer fatos novos ou provas inéditas
capazes de ensejar o reexame da matéria, se revela
inadmissível
a apreciação do
writ
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Com tais considerações, exclusivamente quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva
,
suscito
a preliminar de mera reiteração de pedidos e procedo à
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
,
sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1000301-13.2025.811.0020, a d. autoridade policial representou pela decretação da
prisão preventiva
do paciente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e de
Daiana Divina dos Santos
, por seu envolvimento, em tese, com os delitos tipificados pelo
art. 2, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
; e pelo

art. 244-B, §2o, por três v
ezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

Em
18/02/2025
, após manifestação favorável do
parquet
, a d. autoridade judiciária
decretou a prisão preventiva do paciente e de
Daiana
, e, em
21/02/2025
, foram
cumpridos
os correspondentes mandados de prisão.

Posteriormente, em
26/03/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
ISMAEL
e
Daiana
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 2, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; do
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
; e do
art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da denúncia que, em período não determinado, mas até o dia 06 de janeiro de 2024, na cidade de Ponte Branca/MT,
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
Daiana Divina dos Santos
, em conjunto com os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
integraram organização criminosa
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, utilizando-se, para tanto, do
emprego de arma de fogo
.

Conforme arrazoado pelo
parquet
, tanto os denunciados quanto os adolescentes são integrantes da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, a qual tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas na região. Observado o sistema de organização hierárquico da facção,
Daiana
exerce a condição de chefia na região de Ponte Branca/MT, enquanto
ISMAEL
e os adolescentes
Pietro, Gustavo
e
Richarlison
possuem a função de “disciplina”, ou seja, são os responsáveis por punir aqueles que desrespeitam as ordens.

Ademais, verte da denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2025, durante a madrugada, na residência localizada na Rua Maria Cândida de Resende, Bairro Vila Nova, na cidade de Ponte Branca/MT, os denunciados
ISMAEL
e
Daiana
, em conjunto com os adolescentes
Pietro, Gustavo
e
Richarlison
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, por
motivo torpe
, com emprego de
tortura
e
outro meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Sebastião Ramos Santos Ribeiro
, valendo-se, para tanto, de
arma de fogo
.

Aduz o órgão ministerial que a vítima era usuária de drogas e possuía dívidas em decorrência de seu vício, adquirindo drogas de
Daiana
, que tinha no paciente e nos adolescentes colaboradores na prática de infrações penais. Um dia antes do crime,
Daiana
foi cobrar a vítima, ao que se seguiu uma discussão entre eles, encontrando-se presentes também os adolescentes e
ISMAEL
. Em meio ao desentendimento,
Sebastião
agrediu
Daiana
com uma foice, atingindo sua cabeça, o que exigiu atendimento médico.

Após
Daiana
receber tratamento médico, foi procurar a vítima juntamente com
ISMAEL
e os adolescentes no afã de lhe aplicar um “
salve
”, mas os demais membros da organização criminosa concluíram que a punição adequada seria a morte. Nesse desiderato, o grupo saiu no encalço da vítima, que se encontrava sozinha em sua residência e, nessas condições, foi surpreendida pelos agressores, que a atacaram e deram início ao homicídio, dificultando sua defesa em razão da superioridade numérica.

Ainda conforme a narrativa ministerial, o grupo impôs ao ofendido sofrimento físico e mental desnecessário e, posteriormente, o mataram com disparo de arma de fogo. Em sequência, se evadiram do local.

Acerca das qualificadoras, argumenta o i. Ministério Público que o crime foi praticado por
motivo torpe
, porquanto relacionado a dívida decorrente da venda de drogas; tendo sido, ademais, empregada
tortura e outro meio cruel
, evidenciados pelas lesões no ouvido e no nariz da vítima, apartadas dos orifícios de entrada dos projéteis; tratando-se, por fim, de delito perpetrado por intermédio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, desarmada e surpreendida por cinco indivíduos.

Derradeiramente, aponta o
parquet
que, ao praticar com eles os delitos narrados acima,
Daiana
e
ISMAEL
corromperam os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
.

Acerca da prisão preventiva de
ISMAEL
, colhe-se dos autos que, em
18/02/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
21/02/2025
(autos n. 1000301-13.2025.8.11.0020).

Já quanto ao trâmite do procedimento criminal instaurado em primeira instância, alega a d. impetrante, em síntese, que (
i
) houve
quebra da cadeia de custódia
das provas periciais; (
ii
) há
cerceamento de defesa
pela realização da audiência
sem a prévia juntada de provas periciais essenciais
; (
iii
) houve
cerceamento de defesa
pelo indeferimento do
pedido de produção de provas imprescindíveis
; e (
iv
) há
excesso de prazo
na manutenção da prisão preventiva, considerando que o paciente está
preso há mais de 180 dias.

Feitos esses apontamentos e ressalvadas as matérias que, nos termos expostos alhures,
não comportam apreciação
, passo a analisar o mérito do
writ
em sua extensão remanescente.

1.

Da suscitada quebra da cadeia de custódia

Consoante relatado, a d. impetrante sustenta que houve
quebra da cadeia de custódia
das provas periciais, apontando, em específico,
três irregularidades
: (
i
) o envelope que acondicionava a arma de fogo teve sua integridade violada, sendo posteriormente acondicionada em envelope diverso; (
ii
) um projétil foi retirado da POLITEC e levado para a Delegacia de Polícia sem respaldo legal; e (
iii
) o lacre de segurança do envelope que acondicionava outro projétil foi rompido e posteriormente apenas “amarrado”.

A cadeia de custódia, disciplinada nos
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de uma evidência, garantindo sua idoneidade e rastreabilidade. Sua finalidade é assegurar a integridade dos elementos probatórios, desde a coleta até a análise pericial.

No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de que
a quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa
, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(
art. 563 do CPP
).

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que
, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
. [...]”.

(AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024). — Destaquei.

No caso em análise, as irregularidades apontadas pela defesa não comprometeram a idoneidade das provas, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao paciente.

Quanto à
troca de envelope da arma de fogo
, verifica-se que o procedimento adotado
está em conformidade com o art. 158-D, §5o, do CPP
, que determina que “o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente”. A troca de envelope ocorreu após a realização do primeiro exame pericial, sendo necessário o rompimento do lacre original para o manuseio do material. Posteriormente, a arma de fogo foi acondicionada em novo envelope com novo lacre, conforme procedimento regular.

No que se refere ao
transporte do projétil entre a POLITEC e a Delegacia
, embora tenha ocorrido um erro no procedimento, com o envio do projétil à Delegacia antes da realização da perícia,
não há indícios de adulteração do material
. O próprio Delegado de Polícia reconheceu o erro e devolveu o projétil à POLITEC para a realização da perícia, sendo todas as movimentações devidamente documentadas.

Por fim, quanto ao
envelope violado de um dos projéteis
, de fato houve irregularidade no acondicionamento de um dos projéteis, cujo envelope foi encontrado violado. No entanto, o laudo pericial consignou que este projétil (PQ02) apresentou “insuficiência de elementos em quantidade e qualidade necessárias ao embasamento de resultado de confronto conclusivo”, não sendo possível determinar se foi expelido pela arma periciada. Ou seja,
a perícia não produziu resultado conclusivo que pudesse prejudicar o paciente
.

Ademais, como bem ressaltou o d. juízo
a quo
, os profissionais responsáveis pela perícia gozam de fé pública, não havendo elementos que indiquem má-fé ou adulteração deliberada das provas.

Portanto,
não há demonstração de prejuízo concreto ao paciente decorrente das irregularidades apontadas
, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Por essas razões,
afasto
a arguição de constrangimento ilegal em decorrência de suposta
quebra da cadeia de custódia
.

2.

Do alardeado cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências

Adicionalmente, pretende a d. impetrante ver reconhecido o alardeado
cerceamento de defesa
pelo indeferimento do pedido de requisição de registros de denúncias anônimas e de oitiva dos denunciantes.

Todavia, o indeferimento de produção de provas consideradas
irrelevantes
,
impertinentes
ou
protelatórias

não configura cerceamento de defesa
, desde que a decisão seja
devidamente fundamentada
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1.
O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo art. 400, §1o, do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada”.

(HC 129.142, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 14/12/2015). — Destaquei.

No caso em análise, o indeferimento do pedido de requisição de registros de denúncias anônimas e de oitiva dos denunciantes foi devidamente fundamentado pelo magistrado, que ressaltou a
ausência de previsão legal
para a quebra de sigilo de denúncias anônimas, bem como a necessidade de
proteção da identidade dos denunciantes
, com a ressalva, ainda, de que tais denúncias foram feitas por telefone e por pessoas que pediram para não se identificar,
não havendo registro formal dessas comunicações
.

Ademais, ao que se vê do caderno processual, as denúncias anônimas serviram apenas como
ponto de partida
para a investigação, não constituindo, por si só, elementos de prova suficientes para embasar eventual condenação.

Ressalte-se que
o ordenamento jurídico garante o sigilo da identidade dos denunciantes
, conforme
art. 3o da Lei n. 13.608/2018
, visando proteger tanto a integridade física do denunciante quanto o interesse público no combate à criminalidade.

Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa no indeferimento do pedido, considerando a fundamentação adequada da decisão e a compatibilidade com o ordenamento jurídico.

Por essas razões, estou convencido da
inexistência de constrangimento ilegal
a ser sanado
in casu
.

3.

Do alardeado cerceamento de defesa pela ausência de juntada de provas periciais

Sob outra vertente, a d. impetrante alega
cerceamento de defesa
pela designação de audiência de interrogatório sem a prévia juntada de laudos periciais, notadamente quanto à extração de dados telefônicos.

Entretanto, é certo que o
Código de Processo Penal
não exige que todas as provas estejam reunidas antes da realização da audiência de instrução
, sendo plenamente admissível a produção probatória em momentos distintos, no curso da instrução, desde que assegurado o
contraditório diferido
.

Não bastasse, conforme informações prestadas pela d. autoridade coatora, a audiência de interrogatório inicialmente designada para
01/09/2025
acabou
redesignada
para
06/10/2025
, a fim de que houvesse tempo hábil à juntada aos autos do
relatório
da d. autoridade policial acerca dos
laudos
elaborados pela POLITEC,
os quais já foram carreados aos autos
.

A consulta aos autos da Ação Penal n. 1000526-33.2025.8.11.0020 revela, por sua vez, que, na data aprazada, a solenidade instrutória
transcorreu regularmente
, e, em deliberações finais, o d. juízo
a quo
determinou a expedição de ofício à d. autoridade policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse tão somente o correspondente relatório, com a declaração de
encerramento da instrução criminal
tão logo apresentado tal documento (ID 210525381).

Nessa conjuntura, deve-se observar, portanto, que
todos os laudos já foram juntados aos autos
, aguardando-se tão somente a apresentação do relatório correspondente por parte da d. autoridade policial.

Nesse cenário, reitero a
inexistência de previsão legal
para que todos os elementos probatórios já tenham sido colhidos e juntados aos autos previamente à realização da solenidade instrutória ou ao interrogatório dos acusados, sendo
perfeitamente possível
a juntada de documentos periciais, relatórios e outros elementos probatórios
a qualquer momento ao longo da instrução criminal
,
mesmo após a colheita da prova oral
, que, como cediço, possui
caráter repetível
, conforme dispõe o
art. 403 do Código de Processo Penal
.

Afinal, a i. defesa terá
ampla oportunidade de se manifestar
acerca de todos os elementos probatórios angariados nos autos em sede de
alegações finais
, momento processual adequado para a análise conjunta de toda a prova produzida.

Nesse sentido, consoante já decidido por esta eg. Corte de Justiça:

“[...] 6.
Não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa em razão da juntada de provas depois da audiência de instrução, uma vez que o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos. Princípio da instrumentalidade das formas aplicável no caso em análise
”.

(N.U 1001854-57.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). — Destaquei.

Dessa forma,
não padece de qualquer ilegalidade
a decisão objurgada, notadamente quando não demonstrada a configuração de qualquer
prejuízo concreto
à i. defesa do acusado, circunstância que, por si só, já
obsta

o reconhecimento da alegação de nulidade feita pela impetrante, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, bem como do que dispõe o
art. 563 do Código de Processo Penal
.

4.

Da aventada ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a d. impetrante que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o trâmite do feito se prolonga por tempo demasiado, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a restituição de sua liberdade.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
melhor sorte não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Conforme se extrai do caderno processual, uma vez decretada a prisão preventiva de
ISMAEL
, houve o cumprimento do correspondente mandado em
21/02/2025
.

Posteriormente, concluídas e relatadas as investigações em
18/03/2025
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em
26/03/2025
, a qual foi
recebida
em
28/03/2025.

Citados, ambos os réus informaram possuir advogado particular; todavia,
nenhum dos causídicos supostamente contratados pelos implicados ofertou defesa nos autos dentro do prazo legal
, razão pela qual, em
16/04/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a
intimação pessoal
dos acusados para constituir novo patrono ou informar a impossibilidade de fazê-lo, com determinação de remessa do feito à i. Defensoria Pública em caso de inércia.

Devidamente intimada,
Daiana
informou não possuir advogado, razão pela qual, em
17/04/2025
, se intimou a i. Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação.

Por sua vez, apenas em
08/05/2025
a Dra.
Isabel Cristina Dias Bento
(OAB-MT 34.034-O) requereu sua habilitação nos autos, em defesa de
ISMAEL
, com posterior
substabelecimento de poderes
, em
20/05/2025
, à d. defensora que subscreve o vertente
writ
.

Na mesma data, ou seja, em
20/05/2025
, a i. Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em prol de
Daiana
, com pedido de revogação de sua prisão preventiva. O i. Ministério Público apresentou manifestação desfavorável aos argumentos defensivos em
22/05/2025
.

Em
22/05/2025
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva dos acusados e
fixou prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que a i. defesa de ISMAEL apresentasse resposta à acusação
, sob pena de remessa dos autos à i. Defensoria Pública.

Em
23/05/2025
, a d. impetrante apresentou
resposta à acusação
em prol de
ISMAEL
, em relação à qual o i. Ministério Público apresentou manifestação em
28/05/2025
.

Em
31/05/2025
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão em que apreciou as preliminares suscitadas pela i. defesa do paciente; manteve sua prisão preventiva; saneou o feito; e designou audiência instrutória para
10/07/2025.

Em
10/06/2025
, a i. defesa do paciente formulou requerimento para que fossem juntados aos autos os relatórios periciais referentes à análise dos aparelhos celulares apreendidos, e, na mesma oportunidade, retificou o telefone para contato de uma das testemunhas.

Em
11/06/2025
, a d. autoridade policial, por meio de ofício, requereu a redesignação da solenidade instrutória e, alternativamente, a dispensa da oitiva da investigadora de polícia
Janaina Borges de Oliveira
.

Logo em sequência, em
12/06/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu o pedido de redesignação e postergou a apreciação do pedido de dispensa da referida testemunha para o momento da audiência, vindo a também reiterar à d. autoridade policial a requisição dos laudos periciais e relatórios respectivos da quebra de sigilo telefônico e exame de balística.

Em
02/07/2025
, a i. defesa do paciente se manifestou nos autos para requerer novamente a juntada dos relatórios policiais em tempo hábil, previamente à solenidade instrutória, bem como para fornecer informações acerca da localização e dos meios de contato referentes aos adolescentes
Pietro
,
Gustavo
e
Richarlison
, bem como à testemunha
Arlindo
.

O d. juízo
a quo
proferiu decisão em
03/07/2025
, mesma data em que a i. defesa comunicou a impossibilidade de acesso aos relatórios dos laudos periciais supostamente juntados aos autos, impossibilidade reiterada por meio de manifestação datada de
04/07/2025
.

Em
04/07/2025
, o d. juízo
a quo
consignou a inexistência de relatórios concluídos e aptos a serem juntados aos autos, esclarecendo se tratar a documentação juntada de laudo com especificações técnicas emitido pela POLITEC, tendo como destinatária apenas a equipe de inteligência da Polícia Judiciária Civil, que ainda efetivamente explorará os aparelhos telefônicos e fará relatório das informações relevantes localizadas.

Por fim, ao que se vê do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento juntado aos autos originários, em
10/07/2025
se realizou regularmente a solenidade instrutória, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas
Janaina Borges de Oliveira, Márcio Lázaro de Carvalho, Fitippaldi Soares de Araújo, José Alfredo Gomes de Oliveira, Daniel Maia Santos, Marcos Paulo Batista de Oliveira, Pericles Cardoso dos Passos, Bruno Alves Rezende, Wallis Soares Canedo, Antônio Carlos Oliveira Pereira, Gilson Simplício Rodrigues
e
Wallace Jhone Feitosa da Silva
, com designação de
audiência instrutória em continuidade
para a data de
04/08/2025
.

Posteriormente, em
14/07/2025
, a i. defesa pleiteou a requisição de registros de denúncias anônimas mencionadas pelos policiais em seus depoimentos, petitório que ressaiu
indeferido
em
17/07/2025
.

Deve-se registrar que antes disso, em
16/07/2025
, foram juntados aos autos os laudos da POLITEC atinentes à
quebra de sigilo telemático
.

Em
04/08/2025
, o d. juízo
a quo
redesignou
para
01/09/2025
a audiência instrutória voltada ao interrogatório dos acusados.

Em
15/08/2025
, a autoridade policial disponibilizou parcialmente o laudo de comparação balística, e, em
20/08/2025
, a defesa requereu o reconhecimento da nulidade do laudo pericial por quebra da cadeia de custódia.

Em
26/08/2025
, o juízo
indeferiu
o pedido de nulidade do laudo pericial e manteve a audiência de interrogatório designada para
01/09/2025
. Na referida data, a d. autoridade judiciária
redesignou
a audiência instrutória para o dia
06/10/2025
.

Em
06/10/2025
, foi realizado o interrogatório dos acusados, com o
indeferimento
do pedido de revogação da prisão preventiva de
ISMAEL
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
, conforme já relatado, também determinou a expedição de ofício à d. autoridade policial, exclusivamente com vistas à juntada aos autos do relatório referente à quebra de sigilo telefônico, declarando o
encerramento da instrução criminal
tão logo juntado aos autos tal documento.

Nesse cenário, apesar da preocupação da d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 52
, segundo a qual “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”. Ao que se vê do feito, se aguarda tão somente a juntada do relatório da d. autoridade policial a fim de que seja aberto às partes prazo para apresentação de
memoriais finais
, não havendo, portanto, qualquer justificativa para o acolhimento das arguições deduzidas na inicial do
writ.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
, e, na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado na origem e o regular trâmite dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025